Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Domingos Geraldo Botan, Isael Domingues, João Antonio Salgado Ribeiro e Rodolfo Brockhof.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por gestores condenados em razão da aplicação de valores referentes ao Bloco de Financiamento, que deveriam ser destinados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), em ações distintas, relativas a saúde pública, caracterizando desvio de objeto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recursos de reconsideração interpostos por João Antônio Salgado Ribeiro, Isael Domingues, Domingos Geraldo Botan e Rodolfo Brockhof para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Procuradoria da República no Estado de São Paulo a respeito desta deliberação.